Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708325-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME AGRAVADO: REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravada, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve o valor da mercadoria penhorada em R$ 37,00 (trinta e sete reais) o quilograma. A recorrente insurge-se em relação à quantia arbitrada pela Instância Singular, alegando que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça tem presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual deve ser mantida. Insurge-se, ainda, em relação à constrição feita, visto que não levou em consideração a menor onerosidade para o devedor, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, além de tratar-se de constrição do faturamento da empresa, objeto de exame pelo STJ (Tema 769), onde há determinação de suspensão dos processos em curso até o julgamento do recurso repetitivo. A respeito do inconformismo referente à apreensão dos produtos, nesse particular, o presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Saliente-se que o Tema 769 está examinando a possibilidade ou não de penhora sobre o faturamento de empresas nas execuções fiscais, conforme se vê da ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1.666.542/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 04/02/2020) Para espancar qualquer dúvida, reproduzo excerto de voto do eminente Ministro Og Fernandes, proferido na ocasião em que o recurso especial foi afetado pelo rito do art. 1.036 do CPC (https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&amp;sequencial=1902003&amp;num_registro=201700922820&amp;data=20200205&amp;formato=PDF) De fato, conforme destacado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ - NUGEP, revela-se presente a multiplicidade de recursos que versam sobre a mesma matéria discutida no presente recurso especial, bem como a divergência de entendimentos entre os tribunais, o que impõe a uniformização por esta Corte Superior. Portanto, é de suma importância a afetação do presente recurso especial ao regime de recurso repetitivo, para solucionar as controvérsias que ainda pendem de resolução quanto ao tema. Contudo, no que tange ao item "b" do voto do em. Relator, em que sugere a "suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional", penso que a medida mais apropriada seria permitir que os processos tenham trâmite normal, sem sobrestamento. Explico. Há que se considerar, inicialmente, o enorme quantitativo, em todo o território nacional, de execuções fiscais em que se discutem as questões submetidas a julgamento neste recurso representativo de controvérsia. São inúmeras ações que ficarão sobrestadas, prejudicando a efetivação dos direitos perseguidos, quando, na verdade, eventual penhora realizada em divergência ao entendimento que vier a ser adotado no presente recurso não gerará nulidade. Observe-se que a discussão trazida a lume nos presentes autos é distinta da hipótese paradigma apresentada pela Corte Superior, porquanto se cuida de execução de título extrajudicial e não de execução fiscal. Destaque-se que a insurreição acerca da constrição levada a efeito precluiu, uma vez que o presente agravo ataca a decisão que rejeitou a impugnação ao valor fixado em relação aos bens arrestados. Reveja-se o teor do decisório agravado (ID 58393240 dos autos do processo referência): Rejeito a impugnação apresentada pela parte executada em ID n.55834120, eis o valor das mercadorias penhoradas, comercializadas entre as partes, foram fixados em R$ 37,00 o quilo, conforme se observa nos documentos em ID n. 35365187. Assim, mantenho o valor constante na determinação de ID n. 51449856. Cumpra-se o credor a decisão de ID n. 51449856. Induvidosamente, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito (ID 50618178) proferido em 25/11/2019 e não da decisão (ID 58393240), que somente examinou a questão referente ao valor da mercadoria confiscada. Daí porque há muito transcorreu o prazo para eventual ataque ao r. decisum que admitiu a constrição das carnes congeladas. A intempestividade, no caso, é patente, porquanto a decisão acerca do deferimento do arresto foi publicada em 27 de novembro de 2019 (ID 42727900) e o presente recurso foi apresentado, tão somente, em 14 de abril de 2020. Dessa forma, apenas será objeto de análise o assunto relativo à valoração dos produtos constritos. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, com vistas ao recebimento de R$ 1.109.579,30 (um milhão, cento e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos) (ID 35364089 dos autos de referência). No curso da demanda, após algumas tentativas frustradas de localização de bens, houve a constrição de 341 caixas de carne congelada (ID 50994679 dos autos de referência), tendo sido avaliadas pelo Oficial de Justiça em R$ 40,00 (quarenta reais) o quilograma. Após a parte exequente discordar do preço indicado pelo referido auxiliar, o Magistrado a quo fixou em R$ 37,00 (trinta e sete reais) (ID 51449856 dos autos referência). A devedora apresentou impugnação, a qual foi rejeitada (ID 58393240 dos autos do processo referência), objeto de reclamo deste recurso. O conceito de probabilidade do direito está muito bem exposto em lição do preclaro Luiz Guilherme Marinoni: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Na espécie, a credora trouxe elementos para justiçar o motivo pelo qual o preço indicado pelo Oficial de Justiça estaria elevado (ID 51406461), consubstanciado no fato de que as carnes não estavam devidamente acondicionadas, acarretando a perda de sua qualidade, além da circunstância de terem sido comercializadas com a executada pelo valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), conforme se vê do documento ID 35365745 dos autos de referência. Por sua vez, o inconformismo da recorrente restringe-se em argumentar que a avaliação realizada pelo oficial tem presunção de legitimidade e veracidade. Embora afirme que a importância arbitrada esteja em desconformidade com o montante praticado no mercado, não apresentou provas nesse sentido. Com isso, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, não há necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar. O fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador